Tribunal: CARF
Processo: 10980.722188/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722188/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
SAHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não corre o bis in idem quando cada autuação corresponde a descumprimento
de obrigações tributárias originadas de fatos geradores distintos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a recorrente teve plena ciência de todos os atos administrativos praticados,
não há como alegar o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Confirmada a escrituração contábil em títulos impróprios, e a declaração de
mão-de-obra não condizente com a realidade, está justificado o uso do método
da aferição indireta para determinação das contribuições sociais na execução de
obra de construção civil.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto
no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722188/2010-98
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-48.152. que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD
no 37.287.117-8. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
DEIXAR A EMPRESA DE EFETUAR LANÇAMENTOS EM TÍTULOS PRÓPRIOS
DE SUA CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2008 a 11/2009,
refere-se à multa por ter infringido o disposto na Lei no 8.212, de 1991, artigo 32, inciso II, c/c o
artigo 225, inciso II, e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, deixar de escriturar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos
geradores relacionados à obra Centro de Distribuição São Carlos, de matrícula CEI
41.390.03575/74, na cidade de São Carlos.
No curso da mesma ação fiscal foram feitos os seguintes lançamentos:
 37.287.116-0 – processo 10980.722184/2010-18 – Patronal – CEI no
41.390.03575-74l.
 37.287.119-4 – processo 10980.722185/2010-54 – Segurados – CEI no
41.390.03575-74.
 37.287.121-6 – processo 10980.722186/2010-07 – Terceiros – CEI no
41.390.03575-74.
 37.287.120-8 – processo 10980.722187/2010-43 – Retenção 11% .o
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

 37.287.117-8 – processo 10980.722188/2010-98 – Multa por infração à
obrigação acessória – deixar de efetuar lançamentos em títulos próprios.
 37.287.118-6 – processo 10980.722189/2010-32 – Multa por infração à
obrigação acessória – apresentar Livros Fiscais sem formalidades – extinto
por decisão da DRJ.
A ciência do lançamento foi em 02/07/2010 (e-fl. 47).
A impugnação foi apresentada em 02/08/2010 (e-fls. 48 a 54), alegando em
resumo que:
Em sede de impugnação a autuada procurou demonstrar:
a) a título de preliminar, a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, pois embora tenha diligenciado por diversas vezes junto à fiscalização, não
conseguiu cópia do inteiro teor deste processo administrativo;
b) no mérito, a regularidade da sua contabilidade, com a consequente improcedência da
penalidade;
e) a impossibilidade de concomitância de multas de ofício sobre um único fato, o que
macula o lançamento.
Foi solicitado relatório fiscal sobre a documentação apresentada (e-fl. 345). O
relatório fiscal foi juntado à e-fl. 346. O contribuinte teve ciência do procedimento e apresentou
suas razões às e-fls. 349 a 351.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 353 a 358) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/09/2013 (e-fl. 361). Em 22/10/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 363 a
370.
Em preliminar alegou nulidade da exigência por cerceamento de defesa. No
mérito, questiona o uso do aferimento indireto e a concomitância de penalidades sobre fato
único.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

Nulidade por cerceamento de defesa
Alega a recorrente que teve dificuldades em conseguir copia do inteiro teor do
processo, sendo disponibilizado somente um “pendrive” . Afirma que era difícil estabelecer a
sequencia de paginas com os arquivos do dispositivo, o que teria comprometido o direito de
defesa, razão pela qual pela a anulação do lançamento.
A decisão recorrida deixa claro que os detalhes apresentados na defesa, com
elaboração de planilhas, cálculos e o apontando erros no lançamento, dão conta que houve um
completo entendimento do lançamento.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, que o impeça de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, o que não foi o caso.
Mérito
Aferição indireta
A recorrente afirma que a fiscalização não poderia ter utilizado o arbitramento
para apurar as contribuições sociais supostamente devidas.
Para dar suporte ao argumento afirma que
 Há contabilização em títulos próprios de todos os custo referentes à obra
de engenharia civil auditada.
 Há o devido registro nos Livros Contábeis.
 Não há evidencia de falta de escrituração das remunerações pagas.
 Existia conta específica para computar as retenções de 11% relativos a
cessão de mão-de-obra da construção.
 A mudança contábil gerou dificuldades operacionais mas não alteração de
saldos de contas ou influência em custos das obras.
 Inexistiu motivos para desclassificar a contabilidade, pois ela retrataria
fielmente os custos relacionado à obra.
O art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, é o embasamento legal para aplicação do
instituto do arbitramento:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo
contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifou-se)
O parágrafo 4o trata da execução de obra de construção civil, o que é o caso do
presente processo.
Uma consequência importante é a inversão do ônus da prova. Não está mais o
fiscal obrigado a demonstrar de forma inconteste que o fato gerador ocorreu, ao contrário,
conforme dispõem a lei “cabendo à empresa o ônus da prova em contrário”.
De acordo com o relatório fiscal, o que motivou a utilização do arbitramento para
o cálculo das contribuições previdenciárias foi a verificação que:
 O Livro Razão e o Diário, dos anos de 2008 e 2009, não contabilizava em
títulos próprios todos os custos relativos à obra.
 Foi apresentado livros contábeis que não atendiam as formalidades legais.
 Ficou demonstrado que as remunerações declaradas em GFIP especifica de
obras era insuficientes para a realização de todos os serviços, levando a
inferência que não houve recolhimento da totalidade das contribuições
previdenciárias.
 Não foi contabilizado em títulos próprios todos os custos relativos a obra.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

O relatório fiscal detalha a forma como foi feita a conferência para determinar se
as remunerações declaradas em GFIP eram ao menos “compatível” com os documentos
apresentados e com a metragem da obra de construção civil realizada. Os cálculos apontam uma
expressiva diferença entre o que seria “razoável” obter e o que foi efetivamente declarado,
obtendo, no melhor cálculo menos de um quarto do valor provável de remuneração de mão de
obra.
Intimada a empresa a comprovar a mão de obra utilizada (própria e terceirizada),
não respondeu satisfatoriamente.
Especificamente sobre esse ponto, a impugnação questiona que para o cálculo
feito foi utilizado valores de empresas cujos atividades não estão incluídas na composição da
CUB, logo os valores obtidos estão equivocados e afirma que a tecnologia utilizada na obra
envolveu pouca mão de obra.
O relatório da informação fiscal da diligência assim se pronuncia:
1.6) Ficou demonstrado que o baixo custo unitário de mão de obra apresentado,
decorreu da não comprovação da mão-de-obra terceirizada utilizada na maioria dos
serviços executados na obra (inexistência de declaração em GFIP) e, ainda, que não há
nas GFIP ́s, específicas da obra, mão-de-obra própria alocada nas competências e
funções que seriam necessárias para a execução dos serviços contratados. A somatória
das notas fiscais emitidas sem comprovação de alocação de mão-de-obra totalizou R$
4.213.163,05 (quatro milhões, duzentos e treze mil, cento e sessenta e três reais e cinco
centavos);
2) Diante destes indicativos, por mais que a empresa pretenda se justificar, é inegável a
utilização de mão-de-obra não declarada. Não existe possibilidade prática de se
executar uma obra com mais de 24.000 m2 de área construída com custos unitários
de mão-de-obra tão baixos. Isso é irreal e fictício. Não existe gerenciamento eficaz,
nem técnica construtiva, nem utilização de equipamentos com capacidade de gerar
e justificar custos tão baixos de mãode-obra. A única forma de se obter custos tão
baixos é declarar apenas parte da remuneração dos trabalhadores utilizados na
obra e, em conseqüência, não recolher integralmente as contribuições
previdenciárias devidas, decorrentes da execução da obra de construção civil;
(grifos não originais)
A decisão de piso afirma que não há no trabalho a citada incoerência pois o fiscal
realiza esse cálculo para “estimar” a capacidade de executar todos os serviços pela empresa, não
importando para tal fim, ser ou não inserido na composição da CUB. Essa diferenciação só vai
importar no momento de estimar, por arbitramento, a base de cálculo das contribuições.
No recurso, a motivação apresentada foi idêntica a já apreciada pela instância
inferior.
Em conclusão, o objetivo único dos cálculos realizados era justamente para
que o contribuinte “justificasse” como conseguiu obter um custo tão baixo de utilização de
mão-de-obra.
Na impugnação, o contribuinte tangencia o assunto, demonstrando
“supostamente” alguma incongruência no cálculo, mas foge ao ponto central, demonstrar quais
seriam as “modernas técnicas de construção”, capazes de tal redução nos custos. Isso não
foi demonstrado quando intimado pelo fiscal, nem na impugnação apresentada.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

Esse motivo, por si só, já justifica a aplicação do disposto no §4o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 1991, o arbitramento da base de cálculo da contribuição social devida. Mas o
relatório fiscal apura também a incorreta contabilização de custos e afirma que:
6.8) Analisando o procedimento contábil adotado pela empresa, a partir da competência
11/2009, se verifica que não foi criado um centro de custo específico para a obra sob
ação fiscal e, sim, criada uma nova conta contábil - 1.03.02.002.001 Edificações
Hotel IBIS - onde foram juntados indevidamente lançamentos de obras diversas (Hotel
Íbis e CD São Carlos), para em um segundo momento, através de um artifício contábil,
extrair desta conta parcelas de custos da obra CD São Carlos;
(...)
6.13) Da leitura do quadro acima, a par dos outros vícios já citados, se verifica que a
empresa, mesmo tendo criado subcontas específicas para parcela dos lançamentos
relativos aos custos da obra sob ação fiscal, reclassificou lançamentos de parte das notas
de prestação de serviços em contas impróprias, (aquisição de material, despesas gerais e
outros serviços). Também se constata não existir subconta específica da obra, relativa a
retenção de 11% incidente sobre os valores brutos das notas fiscais emitidas pelos
prestadores de serviços (valores contabilizados genericamente na conta 2010302002001
– INSS Seguridade Social). Diante das irregularidades apontadas, configuradas como
infração a obrigação legal de contabilizar em títulos próprios e por obra de construção
civil, foi lavrado o Auto de Infração 37.287.117-8; (grifos não originais)
O relatório fiscal da diligência, apreciando as informações da impugnação assim
relata:
Não há qualquer equívoco por parte do Auditor Fiscal. A empresa se limita a tentar
justificar diferenças de saldos contábeis apontadas no relatório fiscal e não aborda o
principal motivo que deu origem a lavratura do Auto de Infração, qual seja a não
contabilização em títulos próprios, conforme demonstrado nos itens 6.11, 6.12 do
Relatório Fiscal e no item 6.13 aqui reproduzido: “Da leitura do quadro acima, a par dos
outros vícios já citados, se verifica que a empresa, mesmo tendo criado subcontas
específicas para parcela dos lançamentos relativos aos custos da obra sob ação fiscal,
reclassificou lançamentos de parte das notas de prestação de serviços em contas
impróprias, (aquisição de material, despesas gerais e outros serviços)”. Os argumentos
da empresa também não afastam a conclusão citada no item 6.8 do Relatório Fiscal, a
seguir reproduzida “Analisando o procedimento contábil adotado pela empresa, a partir
da competência 11/2009, se verifica que não foi criado um centro de custo específico
para a obra sob ação fiscal e, sim, criada uma nova conta contábil - 1.03.02.002.001
Edificações Hotel IBIS - onde foram juntados indevidamente lançamentos de obras
diversas (Hotel Íbis
A decisão da DRJ reafirma que a contabilização se utilizou de títulos impróprios
De acordo com o Relatório Fiscal, e também confirmada pela impugnante, a empresa se
utiliza de contas genéricas, a exemplo de “Despesas Gerais” e “Outros Serviços”, o que
já estaria a configurar a não escrituração dos fatos geradores de contribuições sociais,
para os serviços de construção civil, em contas próprias.
Não resta dúvida, ainda, a contabilização em títulos impróprios em relação aos
lançamentos de serviço de plantio de grama, de construção de poço, de execução de
caixa d’água, de locação de máquinas, e de serviço de terraplanagem na conta
“Aquisição Materiais”, vez que esta conta em nada corresponde ao fato contábil de
prestação de serviços por terceiros.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

Analisando os Livros Contábeis, cópias em defesa, não há conta específica para as
retenções de 11% (onze por cento) relativamente aos serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra, com correspondência com os valores brutos dos serviços
prestados e com o valor líquido a pagar, mas somente a contabilização dos valores
pagos de INSS, sem ficar demonstrado, portanto, em títulos próprios, a origem dos
fatos geradores. Todos os outros aspectos menores relatados pelo contribuinte na
impugnação são apreciados na decisão da DRJ, que confirma que havia motivo
suficiente para determinar o uso do arbitramento dos custos de mão de obra.
Ora, ainda que aspectos menores do assunto possam ser questionado, não há nas
afirmações e documentos demonstrados pelo contribuinte prova que não houve contabilização
em títulos impróprios. Assim restam configurados dois motivos que, isoladamente, já seriam
suficientes à justificar a utilização do arbitramento na determinação das contribuições sociais
previdenciárias devidas.
Concomitância de penalidades
A recorrente alega a bis in idem da multa aplicada no presente processo
(penalidade por descumprimento de obrigação acessória) com a multa de 75% (multa de oficio),
aplicadas nos lançamentos dos créditos principais ( 37.287.116-0, 37.287.119-4, 37.287.121-6)
A decisão recorrida afirma que são multas distintas.
A multa de ofício de 75% é aplicada sobre os lançamentos dos créditos tributários
constituídos por lançamento de ofício, nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 e do art.
44 da Lei 9.430, de 1996, e decorre do descumprimento da obrigação principal de, no caso de
tributo por homologação, fazer o cálculo do montante devido, o recolhimento e a declaração.
Já a multa prevista no art. 32, II da Lei no 8212, de 1991, decorre do
descumprimento da obrigação acessórias de fazer ou não fazer no interesse da administração (art.
113, §2o do CTN).
São, portanto, lançamentos que se referem a fatos geradores distintos e condutas
distintas. O primeiro refere-se a ausência de recolhimento das contribuições devidas. Tal
situação gerou os lançamentos para exigência de obrigação principal com a respectiva multa. O
segundo refere-se à obrigação de escriturar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos
geradores dos tributos devidos.
No primeiro tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas) e no
segundo uma obrigação de fazer (escriturar em livros próprios), de forma que o fato de a
empresa ser autuada numa mesma ação fiscal pelo descumprimento da obrigação principal não
impede que seja também autuada pelo descumprimento da obrigação acessória, razão pela qual
não há que se falar em ‘bis in idem’ no presente caso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.627 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722188/2010-98

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 380
DF CARF MF
Original